Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718576-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMYRES PIMENTEL DE ARAUJO RAPOSO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAMYRES PIMENTEL DE ARAUJO RAPOSO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo do 1a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Determino a imediata transferência da quantia bloqueada até o limite da dívida exequenda, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Intime-se a parte devedora da penhora, observando-se o disposto no § 11 do artigo 525 do CPC. Transcorrendo "in albis" o prazo para impugnação da medida constritiva em questão, certifique a Serventia a existência de eventual penhora no rosto dos presentes autos e, não havendo, expeça-se alvará de levantamento da quantia ora penhorada, acrescida dos consectários legais, em favor da credora TAMYRES PIMENTEL DE ARAÚJO RAPOSO. Após, intime-se a parte credora para retirar o alvará de levantamento e se manifestar acerca da satisfação do seu crédito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Irresignada, a parte Agravante sustenta que é credora de quantia líquida, certa e exigível no valor de R$ 15.231,58, decorrente de título executivo judicial. Aduz que o Agravado, embora tenha realizado depósito parcial em juízo, não quitou integralmente a dívida, tampouco incluiu os valores referentes à multa e aos honorários advocatícios fixados judicialmente. Aduz que a decisão de primeiro grau impôs, de ofício, condição não prevista em lei para o levantamento dos valores, contrariando jurisprudência consolidada do TJDFT e decisão anterior da própria relatora do Agravo de Instrumento n.o 0705648-74.2025.8.07.0000, que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela parte contrária. Argumenta que a manutenção da decisão impugnada viola os princípios da celeridade, efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, além de fomentar práticas processuais protelatórias por parte da empresa agravada. A parte agravante destaca, ainda, que a execução se arrasta há mais de dois anos, sem justificativa plausível, e que a quantia depositada em juízo não gera rendimentos compatíveis com os prejuízos sofridos, tampouco satisfaz integralmente o crédito reconhecido judicialmente. Ressalta que a decisão impugnada ignora sua condição de consumidora e parte vulnerável, e que a imposição de obstáculos indevidos à satisfação do crédito configura litigância abusiva reversa. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a imediata liberação da quantia de R$ 15.231,58 depositada em conta judicial, com os devidos consectários legais e juros, bem como a determinação para que o juízo de origem se abstenha de impor obstáculos à adoção de medidas expropriatórias necessárias à satisfação do crédito executado, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois em caso levantamento imediato dos valores depositados em juízo, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Ademais, não há nenhum perigo de dano no caso que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não foi apresentado pela exequente/agravante nenhum fato que demonstre um risco efetivo de perecimento do direito para justificar a concessão da medida liminar. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 16:50:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora